Tribunal: TJMT
Processo: 1001972-43.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001972-43.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU - CPF: 513.991.051-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU - CPF: 513.991.051-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA – DRENAGEM PLUVIOMÉTRICA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Ausência de comprovação de omissão do Município referente aos danos ambientais.

2. Ademais, embora a competência material para cuidar do meio ambiente seja comum de todos os entes federativos, a drenagem urbana é uma obra de infraestrutura, cuja competência é do ente municipal, haja vista tratar-se de ordenamento territorial (art. 23, VI c/c o art. 30, VIII, ambos da Carta Magna).

3. Logo, cabe à Administração Pública, no âmbito de sua discricionariedade, ou seja, juízo de conveniência e oportunidade, definir e implementar políticas públicas relacionadas às obras de infraestrutura.

4. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara que, na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1001972-1001330-64.2017.811.0025, julgou
procedente
os pedidos e condenou o Apelante na obrigação de fazer consistente na realização da obra de drenagem pluvial no município,
no prazo de 180 (cento e oitenta dias),
bem como ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo.

O que ensejou a propositura da presente ação civil pública foi o fato do Município Apelante ter sido notificado pela SEMA por lançamento irregular de efluentes domésticos no Rio São Lourenço e inexistência de correta drenagem pluvial, situações estas que teriam causado dano ambiental.

Em razões recursais (Id. 122353453), argumenta o Apelante que não poderia ter sido responsabilizado pela presumida malfeitoria, uma vez que para tanto seria exigida a demonstração do nexo causal entre a conduta praticada e o dano, o que não correu.

Alega que a conduta danosa foi provocada por terceiros que liaram os seus esgotos na tubulação pluvial, ou seja, foi provada por particulares, os quais foram, inclusive, notificados pelo Município Apelante.

Afirma que não houve omissão do poder público, que houve licitação (Processo Licitatório Convite no 003/2021) para execução de drenagem profunda e superficial nas Ruas Floriano Peixoto e Cuiabá do Município Apelante, que exerceu todos os atos cabíveis no limite de sua competência.

Argumenta que não houve demonstração do abalo moral ambiental sofrido pela coletividade.

Logo, inexiste razão para a condenação de indenização ou que a Municipalidade regularize todo o problema do Rio São Lourenço.

De forma subsidiária, pretende a minoração do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proibição do excesso.

Por fim, alega que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para realização da obrigação de fazer é exíguo, diante da complexidade das obras, dificuldade orçamentária e crise financeira que passa o Município Apelante.

Contrarrazões apresentadas no Id. 12235456.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 127519699.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

São duas as questões centrais a serem decididas no presente recurso, quais sejam:

A) Saber se o Município de São Pedro da Cipa deve ser responsabilizado na obrigação de fazer consistente na realização de obra de drenagem pluvial e;

B) Ser condenado em dano moral coletivo por suposto dano ambiental decorrente de lançamento irregular de efluentes domésticos no Rio São Lourenço.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante ao acima exposto e considerando que as agressões ao meio ambiente não podem restar impunes, requer:

1. Que seja recebida a presente inicial em todos os seus termos;

2. Deferimento da Tutela Antecipada de Urgência, com fundamento no artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil, a fim de impor ao gestor e ordenador de despesas, Sr. Eduardo José da Silva Abreu, ou quem lhe substituir ou suceder no cargo: no prazo de 60 (sessenta) dias, comprovar por meio de documentação, a iminência de realização ou consecução real da obra de drenagem pluvial no Município, conforme notificado pela SEMA, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento da liminar, devendo a quantia ser revertida para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaciara-MT;

3. A citação do Requerido, na pessoa de seu mandatário, o Excelentíssimo Sr. Prefeito Eduardo José da Silva Abreu, para que, caso queira, conteste a presente actio, do contrário que lhe seja decretada a revelia e todos os efeitos dela decorrentes de acordo com o Código de Processo Civil;

4. Ao final, no mérito, requer seja julgada totalmente procedente a presente Ação Civil Pública, condenando-se o Município de São Pedro da Cipa à obrigação de fazer consistente em cumprir com as obrigações já especificadas nos pedidos liminares acima, bem como, pela condenação a título de dano moral coletivo, em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5. Seja adotado o rito da Lei n.o 7.347/85;

6. Condenação do Requerido aos ônus de sucumbência;

7. A cominação de bloqueio de verbas públicas ao MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT, para o caso de descumprimento da decisão judicial;

8. Protesta provar o alegado por intermédio de todas as provas necessárias ao deslinde da causa, como a realização de oitiva de testemunhas, a serem arroladas no momento processual oportuno, bem como juntada posterior de documentos, inclusive perícias que forem eventualmente necessárias, desde já juntando o Inquérito Civil sob o SIMP no 002604-037/2017.

Atribui-se a presente causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para meros efeitos fiscais.

A sentença foi proferida no dia 27/09/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito Ministerial, a fim de CONDENAR o Município de São Pedro da Cida na obrigação de fazer consistente na realização da obra de drenagem pluvial no município,
no prazo MÁXIMO E IMPRORROGÁVEL de 180 (cento e oitenta dias), a qual deve ser comprovada
por meio de documentação idônea, conforme notificado pela SEMA, devendo cumprir todo o solicitado pelo referido órgão, a fim de cessar o dano ambiental, bem como ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo.

Por conseguinte, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Deixo de condenar o requerido em custas, ante suas prerrogativas, bem como ante a vedação prevista no art. 128, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal.

Sem honorários, também ante a vedação constitucional prevista no art. 128, inciso II, alínea “a”.

Certificado o trânsito em julgado da presente sentença arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao MPE.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Pelo exposto, requer uma vez cumpridas com todas as formalidades da espécie recursal, o conhecimento e PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO para o fim de que:

a) Seja promovida a total reforma da sentença “a quo”, devendo ser julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos em relação ao Município de São Pedro da Cipa em razão de todo o exposto nas presentes Razões Recursais;

b) Em atenção ao princípio da eventualidade e em respeito à Justiça, na remota hipótese de manutenção da sentença objurgada, requer, desde já, que sejam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de REDUÇÃO do quantum indenizatório fixado, mormente por inexistir nos autos qualquer dano a ser indenizado e a ampliação do prazo estipulado para a conclusão da obrigação de fazer consistente na realização da obra de drenagem pluvial;

Nestes termos,

Pede deferimento.

Após analisar toda a documentação anexada ao longo do processo, concluo não haver omissão do Município de São Pedro da Cipa referente aos danos ambientais decorrentes de obra pública.

Em primeiro lugar, o Município Apelante, em nenhum momento ao longo do todo o processo não nega a ocorrência de dano ambiental que quanto à drenagem pluvial e lançamento de efluentes doméstico no Rio São Lourenço.

Ou seja, a municipalidade reconhece que precisa atuar quanto ao dano ocorrido no Rio São Lourenço.

Tal comportamento redunda na conclusão lógica acerca da sua responsabilidade e obrigação de cuidar no meio ambiente como ente federativo.

Importante destacar ainda que a conduta do Município ao longo do processo jamais foi em tom de desdenho ou descaso com a situação fática exposta na exordial.

Pelo contrário, os documentos anexados aos autos demonstram que o Município tem tentando, na medida do possível, resolver a questão, ou pelo menos, parte dele.

Prova de tal atuação é a notificação dos moradores que estavam realizando lançamento de esgoto
in natura
(efluentes) no Rio São Lourenço, conforme se infere nos Id’s. 122352968, 122352969, 122352970, 122352971, 122352972 e 122352973.

Com relação ao problema de drenagem pluvial, também percebe-se a ausência de omissão da municipalidade, haja vista a realização de Contrato de Prestação de Serviços no 012/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obras de drenagem, conforme subitem 3.1 do referido contrato acostado no Id. 122352988, que assim está redigido
in verbis:

03 – DO OBJETO

3.1. A CONTRATADA se obriga pelo presente Instrumento à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO E CUIABÁ DESTE MUNICÍPIO, em conformidade com o projeto básico/executivo constante do Processo Licitatório, CONVITE No 003/2021;

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR

LOTE I

DRENAGEM FLORIANO PEIXOTO

R$ 245.001,23

LOTE II

DRENAGEM RUA CUIABÁ

R$ 72.146,83

Importante destacar ainda trata-se de ação de alta complexidade, haja vista tratar-se de obra de infraestrutura.

Diante de tal situação fática e jurídica acima exposta, pode-se concluir que se trata de questão que, além de complexa, é demorada e dispendiosa.

Insta consignar ainda que todos os fatos acima mencionados foram realizados antes da propositura da ação, pois são documentos juntados na peça vestibular da Ação Civil Pública, ou seja, a atuação do Município já vem acontecendo independentemente de intervenção do Poder Judiciário, muito embora não se negue que muitas ações foram realizadas após notificação realizada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) e atuação do Ministério Público Estadual.

Apenas para registrar que a atuação do Apelante ocorreu antes da intervenção do Poder Judiciário é a notificação dos moradores entre os dias 23, 24 e 25/08/2017, conforme se pode observar nos Id’s 122352968, 122352969, 122352970, 122352971, 122352972 e 122352973, bem como o Contrato de Prestação de Serviços acima mencionado, celebrado em 14/04/2021.

No entanto, a presente Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer foi proposta em 02/06/2021 (Id. 122352967).

Importante destacar que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas somente é admissível (de forma excepcional, diga-se de passagem) quando comprovada a omissão da Administração Pública.

No caso em apreço, demonstrado está que tal omissão não restou evidenciada ou caracterizada.

Logo, não há falar em possibilidade de atuação do Poder Judiciário.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - POLÍTICA PÚBLICA - TRATAMENTO DE ESGOTO -REGULARIZAÇÃO - OMISSÃO - AUSÊNCIA - PODER JUDICIÁRIO - INTERFERÊNCIA INDEVIDA. 1- A intervenção do Poder Judiciário na conformação e aplicação de políticas públicas somente se justifica quando evidenciada inexistência ou ineficácia das políticas públicas existentes; 2- Verificando-se que a concessionária de serviço público responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto tem adotado providências para regularizar o sistema, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de intervenção indevida e prejuízo ao projeto em curso.(...). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0363.17.005553-9/003, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2019, publicação da súmula em 22/10/2019)

Nesse diapasão, a improcedência da ação é medida impositiva, posto que demonstrada a ausência de omissão do Município Apelante.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - IRREGULARIDADE - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO - INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - CABIMENTO. - A intervenção do Poder Judiciário na conformação e aplicação de políticas públicas somente se justifica quando evidenciada a sua inexistência ou ineficácia. - Constatada a omissão reiterada do Município em adotar as medidas de proteção ambiental na gestão do depósito de resíduos sólidos, justifica-se a interferência do Poder Judiciário para assegurar a proteção do meio ambiente. (TJ/MG - Remessa Necessária-Cv 1.0487.13.001700-6/003, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/2022, publicação da súmula em 28/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL - INUNDAÇÕES - PROVA DA OMISSÃO MUNICIPAL - AUSENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. Na esteira do entendimento do STF,
o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. Porém, devem estar presentes três requisitos, quais sejam, a natureza constitucional da política pública reclamada, a existência de correlação entre ela e os direitos fundamentais, e a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública
, inexistindo justificativa razoável para tal comportamento. No caso em tela, não se olvida da natureza constitucional da tutela a ser prestada a todos os Munícipes, nos moldes dos arts. 182 e 225, CR/88, com vistas a se evitar alagamentos, danos ambientais e urbanísticos, bem como materiais e morais à população. Contudo, o Ministério Público não logrou demonstrar a omissão do Município de Carandaí no tocante implementação de medidas para amenizar ou sanar o problema das inundações no centro da Cidade. Em verdade, a pretensão exordial caracteriza provimento indiscriminado, a exigir comando judicial de natureza eminentemente administrativa, com ingerência indevida, porque consubstanciada em comando genérico, em seara imprópria e que poderia vulnerar o princípio da separação dos Poderes insculpido na Carta Magna (art. 2o). (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0132.10.002211-1/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019) (NEGRITEI)

Ademais, embora a competência material para cuidar do meio ambiente seja comum de todos os entes federativos, a drenagem pluvial urbana é uma obra de infraestrutura, cuja competência é do ente municipal, haja vista tratar-se de ordenamento territorial e ocupação do solo urbano, conforme se depreende da leitura conjunta e harmônica do art. 23, VI c/c o art. 30, VIII, ambos da Carta Magna,
in verbis:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Logo, cabe à Administração Pública, no âmbito de sua discricionariedade, ou seja, juízo de conveniência e oportunidade, definir e implementar políticas públicas relacionadas às obras de infraestrutura.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto emanado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRAS DE INFRAESTRUTURA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com
a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ARE 1357910 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 07-03-2022 PUBLIC 08-03-2022) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA AO ESTADO DE MINAS GERAIS - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA. - À luz do Princípio da Separação dos Poderes, a intervenção do Poder Judiciário no mérito das opções políticas do Poder Executivo se limita aos casos de patente inconstitucionalidade ou ilegalidade. - Por representar providência afeta ao mérito da gestão administrativa, é vedada a imposição de ordem judicial ao Administrador Estadual para providenciar a implementação de infraestrutura do sistema de gestão do Monumento Natural Estadual Vargem da Pedra. - Sentença confirmada na remessa necessária. (TJ/MG - Remessa Necessária-Cv 1.0411.15.004438-5/002, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2022, publicação da súmula em 07/02/2022)

Nesse norte, não há falar em necessidade de intervenção do Poder Judiciário, ante à ausência de omissão e discricionariedade da Administração Pública (conveniência e oportunidade), devendo, por consequência lógica ser reformada a sentença.

Nesse diapasão, ante à ausência de omissão do Apelante, aliado ao fato de que obra de infraestrutura envolve juízo discricionário da Administração Pública, não há falar em dano moral coletivo e realização de obrigação de fazer.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos contidos na exordial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024